Tribunal: CARF
Processo: 10680.913580/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.913580/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.160 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2023
Recorrente
KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. IRRF.
PERÍODO ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor de IR-Fonte incidente sobre as
respectivas receitas computadas na apuração do lucro real; ambos - receita e
IR-Fonte - devem pertencer ao mesmo período de apuração, em observância ao
regime de competência. No caso de o valor apurado de IR, após as deduções
legais, superar o recolhido e/ou retido ter-se-á saldo negativo de IR, este sim,
passível de compensação em período diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.913580/2013-71
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.160 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913580/2013-71

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório eletrônico, rastreamento no 067680883, de 04/11/2013 (fl. 641), em que foi
parcialmente reconhecido o direito creditório pleiteado pela interessada, a título de
saldo negativo de CSLL, relativo ao 4o trimestre de 2008, informado no
PER/DCOMP no 21206.84502.250310.1.2.03-3057, no valor de R$ 212.873,98, e, em
consequência, homologadas parcialmente as compensações declaradas na Declaração
de Compensação no 18723.04104.250310.1.3.03-1987 e não homologada a Declaração
de Compensação no 08624.37233.211212.1.3.03-6078.
O crédito não reconhecido refere-se à retenções de Contribuição Social Retida
na Fonte (CSRF) que teriam sido parcialmente comprovadas, conforme se observa
abaixo:

Cientificada do Despacho Decisório em 12/11/2013 (fl. 645), a interessada
apresentou Manifestação de Inconformidade em 11/12/2013 (fl. 02), que se encontra tempestiva,
na qual alega, em síntese, que teria sofrido retenções de tributos federais, no montante de R$
423.112,19, tanto no CNPJ da matriz, quanto no CNPJ das filiais 26.279.935/0002-23 e
26.279.935/0003-04, conforme demonstrado abaixo:
Aduz que as compensações teriam sido corretamente efetuadas, tendo em vista a
existência do referido crédito, em virtude de saldo negativo de impostos retidos na fonte,
constituindo como prova cópia das notas fiscais emitidas no período e relatório financeiro de
recebimentos (Anexo I); informe de rendimentos e DIPJ 2009/2008.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.160 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913580/2013-71

Ao final requer, demonstrada a insubsistência e a improcedência do Despacho
Decisório, seja acolhida a presente manifestação para o fim de assim ser decidido, mantendo a
compensação e cancelando-se os débitos fiscais gerados.
Em sessão de 23 de Abril de 2020 (e-fls.666) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator observou que a recorrente computou no 4o trimestre as “sobras” de
retenção não computadas nos seus respectivos trimestres:
“Assim, a interessada deveria ter deduzido a integralidade das contribuições
sociais retidas na fonte nos períodos a elas correspondentes, as quais, sendo superiores
à contribuição devida apurada, resultariam em saldo negativo nestes períodos.
Portanto, não há previsão legal para aproveitamento de eventuais “sobras” de
CSLL retida na fonte em período diverso daquele em que ocorreu a retenção,
conforme procedeu a contribuinte, sendo condição para tal aproveitamento o
oferecimento da receita correspondente à tributação.”
Ciente da decisão de primeira instância no dia 08/07/2020 (e-fls.674), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 31/08/2020 (e-fls. 675), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão analisados no voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO

Após um longo texto com citações doutrinárias e evocações de princípios
jurídicos, a recorrente inicia a defesa da regularidade em computar as retenções de CSLL dos
três primeiros trimestres de 2008 na apuração do 4o trimestre apenas e exclusivamente por meio
da citação do teor da Solução de Consulta COSITNo66, de 01/03/2019 (LINK), citação esta que
resume a apenas à transcrição da sua ementa (e-fls. 688). A leitura do seu teor mostraria à
recorrente que a solução de consulta não lhe favorece e de modo algum alterou qualquer
dispositivo legal sobre o tema, como é de se esperar.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.160 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913580/2013-71

A solução de consulta afirma no seu parágrafo 25 a possibilidade do consulente
ter confundido o significado dos termos “apuração” e “compensação”:
“25. A dúvida do interessado pode ter se originado no fato de o termo
“apuração” ser utilizado no artigo ora em sentido de apuração trimestral ou anual do
imposto, ora como se relacionando à determinação do imposto mensal. O mesmo
ocorre com o termo “compensação”, que ora é utilizado como forma de extinção do
imposto apurado ao término do período de apuração, ora como dedução do imposto
mensal.”

E a resposta à consulta que é utilizada pela recorrente como sua tese de defesa
encontra-se nos parágrafos 29 e 30:
29. Nesse sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, em atenção ao art.
74, § 14, da Lei no 9.430, de 1996, vem disciplinando a restituição e a compensação de
tributos por ela administrados por meio de instruções normativas que têm se sucedido
ao longo do tempo. Atualmente, a Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho
de 2017, mais recente que a IN RFB no 1.234, de 2012, trata desses institutos
jurídicos. Os arts. 23 e 24 desse ato normativo são apresentados a seguir:
“Art. 23. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou
arbitrado que sofrer retenção indevida ou a maior de IRPJ ou de
CSLL sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou
da contribuição poderá utilizar o valor retido somente na dedução do
IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que
houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL do período.
Art. 24. Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, quando não for possível sua dedução dos
valores a pagar das respectivas contribuições no mês de apuração,
poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a
outros tributos administrados pela RFB.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput
quando o montante retido no mês exceder o valor da respectiva
contribuição a pagar no mesmo mês.
§ 2o Para efeitos da determinação do excesso de que trata o § 1o,
considera-se contribuição a pagar no mês da retenção o valor da
contribuição devida descontada dos créditos apurados nesse mês.
§ 3o A restituição poderá ser requerida e a compensação poderá ser
declarada a partir do mês subsequente àquele em que ficar
caracterizada a impossibilidade de dedução de que trata o caput.
§ 4o A restituição poderá ser requerida por meio do formulário
Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I desta
Instrução Normativa, e a compensação poderá ser declarada por meio
do formulário Declaração de Compensação, constante do Anexo IV
desta Instrução Normativa.” (grifos não constam do original)
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.160 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913580/2013-71

30. Respondendo à primeira pergunta do interessado, o valor de tributo retido na
fonte pela empresa pública federal, com base no art. 64 da Lei no 9.430, de 1996,
combinado com o art. 34, I, da Lei no 10.833, de 2003, quando não for possível sua
dedução do valor a pagar do respectivo tributo calculado ao término do seu período de
apuração, poderá ser compensado com débitos relativos a outros tributos administrados
pela RFB, a partir do mês subseqüente ao do término desse período, na forma do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996.” Grifos no original.

Como se pode observar pela simples leitura, a solução de consulta deixa claro que
as retenções de CSLL e IRPJ somente podem ser deduzidas do tributo respectivo no seu período
de apuração e que a restituição tratada no parágrafo 30 acima transcrito se refere ao PIS e
COFINS, “por meio do formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante do
Anexo I desta Instrução Normativa, e a compensação poderá ser declarada por meio do
formulário Declaração de Compensação, constante do Anexo IV desta Instrução Normativa.”
Ademais, ainda que houvesse permissão legal para o cômputo de retenções
realizadas em outros trimestres, não há fundamento fático para o argumento de que não foi
possível utilizar estas retenções nos respectivos períodos de apuração.
A DIPJ elaborada pela recorrente demonstra que houve apuração de CSLL a pagar
em todos os três primeiros período de apuração, conforme declarado pela própria recorrente nas
fichas 17 (e-fls. 34 em diante):
Retenções de CSLL
Ficha 17 da DIPJ
CENIBRA
VERACEL
total retido no
trimestre
CSLL deduzida
Linhas 70 a 73
CSLL a pagar
Linha 76
e-fls.
1o Trimestre
R$60.515,97 R$35.791,79
R$96.307,76
R$ 86.004,54
R$ 108.409,47
34
2o Trimestre
R$70.459,93 R$32.436,28
R$102.896,21
R$ 73.394,44
R$ 15.260,02
36
3o Trimestre
R$74.011,53 R$35.692,07
R$109.703,60
R$ 32.172,66
R$ 20.158,52
38
4o Trimestre
R$69.833,93 R$44.370,69
R$114.204,62
R$ 231.540,55
-R$ 212.873,98
40
R$274.821,36 R$148.290,83
R$423.112,19
R$ 423.112,19

Vê-se claramente que nem mesmo o argumento da impossibilidade de dedução da
retenção no seu próprio período de apuração se sustenta pela apuração declarada em DIPJ, além
da evidente incompatibilidade com a legislação e regência.
Aliás, o texto da defesa aparenta desconhecer o fato de que não há qualquer
possibilidade da recorrente não conseguir deduzir o valor total retido de CSLL no período de
apuração pelo simples fato de que se o valor retido for superior ao devido estará formado o saldo
negativo de CSLL no trimestre, tal como a recorrente pretende defender no seu recurso em
relação ao 4o trimestre.
Não há qualquer impedimento legal ou técnico na elaboração da DIPJ que impeça
que o valor total das retenções ocorridas, por exemplo, no 1o trimestre tenha sido de R$
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.160 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913580/2013-71

R$96.307,76 ao invés dos R$ 86.004,54 informados pela recorrente na e-fls. 34. E o mesmo se
aplica aos outros três trimestres.
Por último apresento julgado recente nesta 1a seção sobre o tema:

Acórdão no 1201-003.031 –
1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de julho de 2019
Recorrente CUMMINS BRASIL LTDA. Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000

DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. IRRF.
PERÍODO ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor de IR-Fonte incidente sobre as
respectivas receitas computadas na apuração do lucro real; ambos - receita e IR-
Fonte - devem pertencer ao mesmo período de apuração, em observância ao
regime de competência. No caso de o valor apurado de IR, após as deduções
legais, superar o recolhido e/ou retido ter-se-á saldo negativo de IR, este sim,
passível de compensação em período diverso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 717
DF CARF MF
Original